Tribunal: TJES
Processo: 5033782-03.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033782-03.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OLGA MAFESSONI CAMILO
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DÉBITO NÃO RECONHECIDO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR COMPLEXIDADE AFASTADA. PROVA DA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA, BIOMETRIA FACIAL, GEOLOCALIZAÇÃO E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA. PRINCÍPIO DA EQUIDADE. CANCELAMENTO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS DESCONTOS EFETUADOS. COMPENSAÇÃO DOS VALORES CREDITADOS À AUTORA. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5033782-03.2023.8.08.0035

Recorrente: OLGA MAFESSONI CAMILO

Recorrida: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA TERMINATIVA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR COMPLEXIDADE DA CAUSA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL FIRMADA. CONTROVÉRSIA FÁTICA SOBRE A MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, § 3º, I, CPC). PROCESSO EXTINTO PREMATURAMENTE ANTES DA FASE DE INSTRUÇÃO. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO E ANÁLISE DO MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de Recurso Inominado interposto por OLGA MAFESSONI CAMILO em face da sentença de ID 13295654, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, II, da Lei nº 9.099/95.

Em suas razões recursais (ID 13295655), a parte recorrente sustenta, em síntese, a competência do Juizado Especial Cível para julgar a demanda. Pugna pela anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito ou, alternativamente, o julgamento procedente dos pedidos.

Contrarrazões apresentadas (ID 13295658), pugnando pela manutenção da sentença.

É o resumo do necessário.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e a dispensa do preparo, ante o pedido de justiça gratuita formulado, que ora defiro, CONHEÇO do recurso.

2. Juízo de Mérito

A sentença proferida pelo juízo a quo merece ser anulada.

2.1. Da Competência do Juizado Especial Cível

A controvérsia recursal cinge-se, primeiramente, em definir a competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a lide. O juízo de origem entendeu pela complexidade da causa, declarando-se incompetente por suposta necessidade de prova pericial para aferir a autenticidade da contratação digital.

Contudo, a jurisprudência majoritária, em conformidade com o Enunciado 54 do FONAJE, pacificou o entendimento de que a análise de validade de contratos digitais, mesmo com impugnação de autenticidade, não constitui, por si só, causa complexa a afastar a competência deste microssistema. A questão resolve-se pela análise das provas documentais e pela correta aplicação das regras de distribuição do ônus probatório, incumbindo à instituição financeira, que se beneficia da celeridade da contratação por meios digitais, demonstrar a segurança e a regularidade do ato.

Portanto, assiste razão à recorrente, devendo ser firmada a competência do Juizado Especial Cível.

2.2. Da Inaplicabilidade da Teoria da Causa Madura e da Necessidade de Instrução

Afastada a causa da extinção, cumpre analisar se o processo está em condições de imediato julgamento de mérito por esta Turma Recursal, conforme preconiza a Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, I, CPC). Entendo que não é o caso.

A aplicação da referida teoria pressupõe que a causa verse sobre questão exclusivamente de direito ou, sendo de fato e de direito, esteja suficientemente instruída. Na hipótese, embora a questão de direito seja clara, a questão fática central — a existência e a validade da manifestação de vontade da consumidora — permanece controversa e não foi devidamente instruída em primeiro grau, precisamente porque a sentença terminativa impediu o prosseguimento da fase instrutória.

A financeira recorrida apresentou um robusto conjunto de provas documentais para validar o negócio: a Cédula de Crédito Bancário (ID 13295641), o Comprovante de Formalização Digital com biometria facial (selfie) e geolocalização (ID 13295642), e o comprovante de transferência do valor de R$ 1.201,11 para a conta da recorrente (ID 13295644).

Por outro lado, a recorrente, pessoa idosa e, portanto, hipervulnerável, nega veementemente a contratação, impugnando a validade de tais documentos e afirmando não se recordar das circunstâncias que levaram à sua confecção.

O julgamento imediato do mérito por esta instância recursal, sem que o juízo de origem tenha tido a oportunidade de realizar a instrução, configuraria supressão de instância. A extinção prematura do feito obstou a produção de provas essenciais e admitidas no rito sumaríssimo, como o depoimento pessoal da autora, ato processual de suma importância para que o magistrado possa, em contato direto com a parte, aferir a verossimilhança de suas alegações e esclarecer as circunstâncias fáticas que envolveram a suposta contratação.

Avançar no mérito agora significaria decidir com base em um conjunto probatório potencialmente incompleto, cerceando o direito das partes à ampla defesa e ao contraditório em primeiro grau de jurisdição. A complexidade, aqui, não reside na necessidade de perícia formal, mas na delicadeza da análise da vontade em um contexto de vulnerabilidade e contratação digital, o que exige a devida instrução processual pelo juiz natural da causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para ANULAR a sentença de ID 13295654, e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao Juizado de origem para o regular prosseguimento do feito, com a realização da fase instrutória e posterior prolação de nova sentença de mérito.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)